Tribunal: TJPA
Processo: 0814582-97.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814582-97.2022.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS MENDES FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0814582-97.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTE:MATHEUS MENDES FARIAS.

DEFENSORIA PÚBLICA: THAIS COELHO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, § 2º, II DO CPB – PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO POR DUAS PESSOAS COM CONVERGÊNCIA DE VONTADES – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE E DE MULTA AFERIDA NO MÍNIMO LEGAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME.

I – Acerca da autoria e da materialidade delitiva,
inegável a efetiva e providencial participação do recorrente na ação reprovável, uma vez que conduzia a bicicleta utilizada na ação criminosa e na fuga do local do crime, sendo preso em posse da
res furtiva
. Ademais, os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão do apelante ratificaram a versão apresentada pelas vítimas na fase policial.

II – Inviável o afastamento do concurso de agentes. S
e extrai dos autos terem sido as vítimas
enfáticas em relatar a abordagem por dois indivíduos, ocasião em que foram despojadas de seus pertences. Declarações ratificadas pelas demais provas constante dos autos. Temerário operar-se o afastamento do concurso de agentes decorrente das inafastáveis evidências da participação de dois agentes no crime, que agindo em comunhão de vontade, subtraíram os pertences dos ofendidos.

III – Quanto à dosimetria, verifico que o juízo primevo fixou a
pena-base em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, ou seja, no patamar mínimo, não considerando desfavorável nenhum vetor circunstancial. Na segunda fase, ausência de circunstâncias atenuantes e agravante. Na última fase, não concorreu causa de diminuição de pena, todavia presente a causa de aumento decorrente do concurso de agentes, na razão de 1/3, resultando a pena provisória em 05 anos, 04 meses de reclusão e pagamento de 10 dias multa, a qual se sagrou definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

IV –
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
MATHEUS MENDES FARIAS
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Capital/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, II, §2º-A, I, do Código Penal (ID 14203865).

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (ID 14203917).

A defesa
interpôs o presente apelo e e
m suas razões recursais
asseverou pela absolvição do apelante, alegando a ausência de provas para uma condenação, ou, em caso de manutenção da decisão combatida, o afastamento da causa de aumento de pena decorrente do concurso de pessoas e demais benefícios decorrentes do redimensionamento da pena. Por fim, o prequestionamento da matéria (ID
14203929
).

Em contrarrazões, o
Parquet
pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
14203932
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
14515727 - Pág. 1
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Narra a inicial acusatória (ID 14203865):

(...) no dia 17 de agosto de 2022, por volta de 20h, as vítimas caminhavam em via pública, na Passagem Tucunduba, próximo ao canal do Tucunduba, no bairro do Guamá, a caminho da casa de uma amiga, quando foram abordadas pelo Denunciado e um comparsa não identificado, os quais, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo
, anunciaram o assalto e subtraíram os seguintes objetos: uma bolsa rosa que continha utensílios relacionados a atividade profissional de MAYLA, que atua como
Designer
de Sobrancelha, uma bolsa marrom, um telefone celular da marca SAMSUNG galaxy A13, de cor azul, um carregador SAMSUNG, uma carteira de identidade civil, um cartão da Caixa Econômica Federal, um cartão
Passe Fácil De Meia Passagem
, um óculos com armação preta, um cartão do
NUBANK
e a quantia de R$66,00 [sessenta e seis reais] de MÁRCIA. Após a consumação do crime, os dois indivíduos empreenderam fuga.

Ocorre que uma Guarnição da Polícia Militar que realizava ronda pelo bairro da Terra Firme, próximo ao Canal do Tucunduba, foi acionada por populares que perceberam dois indivíduos em alta velocidade em uma bicicleta carregando duas bolas femininas. Assim, os policiais realizaram as diligências pela área visando localizar os suspeitos. Instantes depois, os policiais lograram êxito em localizá-los, no momento em que a viatura se aproximou, os dois abandonaram a bicicleta e correram para lados opostos. Apenas o denunciado MATHEUS MENDES FARIAS. Em poder dele os policiais encontraram as bolsas subtraídas das vítimas. Diante disso, o agente foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia onde foram adotados os procedimentos legais.

Perante a Autoridade Policial, MATHEUS MENDES FARIAS, confessou a autoria do delito. Sobre o coautor do crime alegou que não sabe o nome dele, apenas o conhece pela alcunha de “Reptiliano” e que não sabe informar o endereço exato.

Destarte, a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado são inquestionáveis, expostas de forma concreta nos autos pelo depoimento das vítimas e das testemunhas, confissão do denunciado [fl. 11 do ID 74793260], auto de exibição e apreensão do objeto [fl. 18 do ID 74793260], autos de entrega [fl. 20 e 21 do ID 74793260] e demais elementos de informação presentes no inquérito.

(...).

P
asso agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

A
defesa asseverou em suas razões pleito de absolvição, com supedâneo na ausência de provas para uma condenação. Sem razão a defesa. Explico.

A materialidade delitiva restou comprovada através Auto de prisão em flagrante delito (ID
14203846 - Pág. 1); BO (ID 14203846 - Pág. 12) com o seguinte teor: Que na noite de 17/08/2022 quando estava compondo a Guarnição da Policia Militar na VTR-7907, em procedimento de ronda pelo bairro da Terra Firme, próximo ao Canal do Tucunduba, foram acionados por populares que perceberam Dois Indivíduos passarem muito rápido por eles de Bicicleta e carregando duas bolsas femininas, o que chamou a atenção dos transeuntes, tendo neste momento a GU iniciado diligência no sentido de localizar os suspeitos, que logo mais a frente os Indivíduos foram visualizados e ao perceberem a aproximação da Viatura, os dois abandonaram a Bicicleta em que estavam e cada um correu pra um lado diferente; QUE um deles foi detido e se identificou pelo nome de MATHEUS MENDES FARIAS 22 anos de idade, já o outro conseguiu ser mais rápido e fugiu do local, mas esse, antes de ter corrido, esboçou estar com algum tipo de arma de fogo na cintura dele, pois quando ele correu, colocou as mãos no cós da bermuda dele, insinuando que fosse pegar algum tipo de arma de fogo, mas não atirou contra a GU; QUE com MATHEUS foram encontrados: UMA BOLSA DE COR MARROM contendo em seu interior UM CARTÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; UM CARTÃO NUBANK; UMA CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL — RG EM NOME DE MÁRCIA REGINA OLIVEIRA VIEIRA; UM CARTÃO PASSE FACIL DE MEIA PASSAGEM; UM ÓCULOS COM ARMAÇÃO DE COR PRETA; UM TELEFONE CELULAR DA MARCA SAMSUNG GALAXY A13; UM CARREGADOR DE CELULAR DA MARCA SAMSUNG MAIS A QUANTIA EM DINHEIRO NO VALOR DE R$66,00, bem como ainda encontraram com ele UMA BOLSA DE COR ROSA contendo diversos cosméticos; QUE chegaram até a vítima MÁRCIA através de uma conta que se encontrava dentro de uma das bolsas, a Marron, e diante disto, dirigiram-se ao endereço da mesma e através dela obtiveram a informação de que a BOLSA DE COR ROSA pertencia a amiga dela
MAYLA GEOVANA DIAS MOREIRA
que se encontrava com ela no momento do Assalto e estava também com ela endereço da conta e as orientaram a se dirigirem até esta Unidade Policial, onde o meliante seria apresentado juntamente com os bens encontrados com ele; QUE ao indagarem MATHEUS à respeito do comparsa dele, este informou que se tratava do cidadão conhecido vulgarmente pelo apelido de "REPTILIANO" e apontaram o endereço do mesmo como residindo no bairro do Guamá, mas não soube indicar o endereço exato, porém 'informou que o comparsa dele e quem estava com a arma de fogo e foi ele quem rendeu as vítimas e tomou os pertences das mesmas; QUE na delegacia as vítimas reconheceram MATHEUS como sendo a pessoa
que ficou na Bicicleta aguardando o meliante que as tomou de assalto, munido de uma arma de fogo, e após ele
ter pego os objetos das vítimas, montou na garupa da bicicleta e ambos os meliantes fugiram do local; Auto/termo de exibição e apreensão de objetos (ID 14203855 - Pág. 210), UMA BOLSA DE COR MARROM contendo em seu interior UM CARTÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; UM CARTÃO NUBANK; UMA CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL — RG EM NOME DE MÁRCIA REGINA OLIVEIRA VIEIRA; UM CARTÃO PASSE FACIL DE MEIA PASSAGEM; UM ÓCULOS COM ARMAÇÃO DE COR PRETA; UM TELEFONE CELULAR DA MARCA SAMSUNG GALAXY A13; UM CARREGADOR DE CELULAR DA MARCA SAMSUNG MAIS A QUANTIA EM DINHEIRO NO VALOR DE R$66,00, bem como ainda encontraram com ele UMA BOLSA DE COR ROSA; Auto de entrega (ID 14203855 - Pág. 23).

Segundo a testemunha policial LUCIANO VALE DOS SANTOS, fazia ronda perto do canal do Tucunduba, quando foi informado de que dois homens estavam em uma bicicleta, com uma bolsa feminina. Com base nessas informações localizaram e fizeram a abordagem, dos nacionais, entretanto, um deles conseguiu fugir, sendo encontrado com o acusado o produto do roubo. Após ter acesso aos documentos encontrados com a bolsa foi possível a localização das vítimas, que narrando o fato disseram que um dos assaltantes portava arma de fogo e reconheceram o assaltante.

No mesmo sentido foram os relatos das testemunhas RUBENILSON SANTOS CORDEIRO, WASHINGTON RONALDO LOBASTO DA SILVA.

As vítimas
MÁRCIA REGINA OLIVEIRA VIEIRA e MAYLA GEOVANA DIAS MOREIRA, por sua vez, na fase policial (fl. 07 e 09 do ID

74793260), afirmaram que caminhavam em via pública, com destino à casa de uma amiga, quando foram abordadas pelo acusado e um comparsa não identificado, os quais, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram os seguintes objetos: uma bolsa rosa que continha utensílios relacionados a atividade profissional de MAYLA, que atua como Designer de Sobrancelha, uma bolsa marrom, um telefone celular da marca SAMSUNG, modelo galaxy A13, de cor azul, um carregador SAMSUNG, uma carteira de identidade, um cartão da Caixa Econômica Federal, um cartão Passe Fácil De Meia Passagem, um óculos com armação preta, um cartão do NUBANK e a quantia de R$66,00 [sessenta e seis reais] de MÁRCIA, e logo após fugiram do local. Acrescentaram que o apelante era quem conduzia a bicicleta e o reconheceram na Delegacia de Polícia, após ter sido foi preso pela polícia militar na posse dos objetos roubado. Afirma ter sido o comparsa do acusado quem anunciou o assalto estando de posse de uma arma de fogo, e o descreve como moreno escuro, magro, cabelo curto e vestia camisa vermelha de manga curta.

Por ocasião do interrogatório,
MATHEUS MENDES FARIAS, permaneceu em silêncio.

É fato que, os relatos da vítima, em delitos patrimoniais, se reveste de especial importância, em face da natureza do delito ocorrer, geralmente na clandestinidade, principalmente quando embasadas em outras provas, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

No que diz respeito as provas colhidas na fase administrativa, o STJ possui entendimento jurisprudencial no seguinte sentido:

"[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal " (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Diante dos fatos e das provas apresentadas, inegável a efetiva e providencial participação do recorrente na ação reprovável, uma vez que conduzia a bicicleta utilizada na ação criminosa e na fuga do local do crime, fatos ratificados pelas ofendidas, quando narraram, em minucias, como os fatos vieram a ocorrer, não titubeando em apontar para o recorrente
MATHEUS MENDES FARIAS, como um dos agentes do roubo.

Desse modo, extrai-se dos autos a narrativa da ação reprovável praticado pelo apelante e seu comparsa, através dos esclarecedores relatos testemunhais que emprestaram credibilidade ao termos entabulados na exordial acusatória, que, por sua, vez responsabilizou o apelante
MATHEUS MENDES FARIAS,
como o autor do delito em discussão, que, em concurso material, tomou de assalto as vítimas
MÁRCIA REGINA OLIVEIRA VIEIRA e MAYLA GEOVANA DIAS MOREIRA, de quem subtraíram diversos pertences todos descritos no Termo de exibição e apreensão de objetos (ID 14203855 - Pág. 210).

Nesses termos, cediço repisar que o conjunto probatório restou devidamente comprovado, pelas provas orais e materiais contantes do acervo,
não havendo qualquer possibilidade de cogitar-se na tese de insuficiência de provas, advogada pela defesa.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES

Na hipótese, entende-se por concurso de pessoas a participação de dois ou mais indivíduos de maneira consciente e voluntária na prática de uma infração penal, segundo o que consta dos artigos 29 e 30 do CPB, senão vejamos:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

§ 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

Com efeito, segundo se extrai do acervo processual, as vítimas
MÁRCIA REGINA OLIVEIRA VIEIRA e MAYLA GEOVANA DIAS MOREIRA, foram enfáticas em observar que foram abordadas por dois indivíduos, onde um deles portava arma de fogo, ocasião em que foram despojadas de seus pertences. No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelos policiais
LUCIANO VALE DOS SANTOS, RUBENILSON SANTOS CORDEIRO e WASHINGTON RONALDO LOBASTO DA SILVA, agentes que diligenciaram na elucidação do evento, e por ocasião da abordagem da dupla, um deles conseguiu lograr fuga, sendo apreendido com
MATHEUS MENDES FARIAS, a
res
(Termo de exibição e apreensão de objetos (ID 14203855 - Pág. 210), que foram oportunamente devolvidas as vítimas.

Dessa forma,
temerário operar-se o afastamento do concurso de agentes, em face das inafastáveis evidências da participação de dois indivíduos no crime, que agindo em comunhão de vontade, subtraíram os pertences das vítimas
.

DA DOSIMETRA

A defesa advoga a tese do redimenci0nament0 da pena aferida, com reflexo na reprimenda final e na pena de multa cominada, e ainda no regime inicial de cumprimento de pena nos termos do art. 33, § 2º “c” do CPB.

Na espécie, o juízo aferiu a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, ou seja, foi fixada no patamar mínimo, pois não considerou desfavorável qualquer vetor circunstancial.

Na segunda fase não se observou a presença de circunstâncias atenuantes, tampouco agravante, mantendo-se a pena intermediária no mínimo legal.

Na última fase, não concorreram causas de diminuição de pena, todavia presente a causa de aumento em face do concurso de agentes, na razão de 1/3 (um terço), passando a pena a figurar em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual sagrou-se definitiva, portanto, não merecendo qualquer reparo
.

Mantido o regime semiaberto
para início de cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea b, do CP, tendo em vista o montante de pena aplicado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, pois não preenchidos os requisitos do art. 44, I, do CP.

No tocante
a pena de multa,
de igual sorte não há o que se reparar, pois, fixada no mínimo legal
, levando em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP.

Assim, deve seguir mantida a pena de multa, de obrigatória aplicação, já que cumulativamente cominada no tipo penal violado.

Observa-se da r. sentença de primeiro grau que
não houve condenação do apelante ao pagamento das custas
, de modo que entendo prejudicada a insurgência.

Deste modo a sentença proferida pelo juiz primevo também não merece nenhum reparo em relação a dosimetria da pena.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
conhecer do apelo
e
negar-lhe provimento,
mantendo o decisum objurgado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024